Tribunal: TJMT
Processo: 1019860-21.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019860-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), APARECIDA ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 656.462.668-15 (AGRAVADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
FATURA
PELO APARELHO MEDIDOR IMPUGNADA – AUMENTO DESPROPORCIONAL DO CONSUMO DE
ÁGUA
– DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO – MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, em que pese ao esforço argumentativo da concessionária Agravante, não há, nesta quadra preambular do recurso, como albergar a tese de risco de prejuízo irreparável, haja vista que a decisão objurgada não eximiu a consumidora/Recorrida do pagamento das faturas, apenas desobrigou-a do pagamento daquelas que forem emitidas em valores discrepantes da média de consumo.

Assim, nesta fase de cognição sumária, verifico que estão comprovados os requisitos para concessão da medida liminar, de modo que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1019860-21.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.º 1013073-47.2022.8.11.0041, proposta por
APARECIDA ORNELLAS DE ALMEIDA
,

deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante restabelecesse o fornecimento de água na residência da Recorrida, no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa. No mais, determinou que as faturas futuras tivessem como base a média mensal apresentada na exordial, até o deslinde do feito.

Inconformada, a concessionária Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que a interferência na cobrança das faturas vindouras ensejará enriquecimento ilícito da consumidora Recorrida.

Sustenta que a concessionária Recorrente não pode ser obrigada a cobrar os mesmos valores de seus consumidores e, se assim fosse, não haveria necessidade dos aparelhos medidores. Destaca que está cobrando apenas o que está registrado no medidor instalado no imóvel, de sorte que é injustificável conceder à Agravada a possibilidade de pagar valor diverso do que lhe é cobrado e faturado mediante leitura do volume de água consumido.

Aduz que a decisão objurgada prejudica os demais consumidores, já que estes pagam mensalmente o consumo registrado no aparelho medidor instalado em suas unidades consumidoras.

Por fim, afirma que está sujeita a grave prejuízo financeiro de difícil reparação, pois possibilitar à Agravada o pagamento das faturas como acha pertinente, de modo que a dívida alcançará valores exorbitantes e dificultará ainda mais receber o que lhe é devido.

Com esses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 145602684).

A parte Agravante opôs Recurso de Embargos de Declaração, conforme ID. 147324156.

Em seguida, sobreveio decisão que acolheu os Aclaratórios, tornando sem efeito o trecho em que não foi conhecida a tese concernente à necessidade, ou não, do depósito das faturas vincendas em Juízo; todavia,

por não verificar verossimilhança nas alegações expostas, ao menos
prima facie
, o pedido foi indeferido (ID. 142691697).

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a Contraminuta, conforme certidão de ID. 153604180.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
APARECIDA ORNELLAS DE ALMEIDA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face de

ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Segundo a narrativa inicial, a Agravada sustentou que é usuária/consumidora do serviço público local de abastecimento de rede de água e esgoto, matrícula n.º 24053-2; no entanto, abruptamente passou a receber faturas com valores abusivos.

Ressaltou que, após inúmeras reclamações, a Agravante insiste em manter o aparelho defeituoso em sua residência, repetindo lançamentos indevidos, sem dar solução ao impasse e, ainda, teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de que a Agravante retirasse seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, o que foi deferido pelo Juiz singular (ID. 81836879).

Em 09/06/2022, aduziu que foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de água em sua residência, sem qualquer aviso prévio.

Esclareceu que os serviços estavam sendo prestados normalmente, motivo pelo qual não formulou pedido nesse sentido.

Com tais argumentos, requereu, em caráter de urgência, a extensão dos efeitos da tutela de urgência.

O Juiz singular deferiu o pedido e determinou que a Agravante restabelecesse o fornecimento de água na residência da Recorrida, no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa. No mais, determinou que as faturas vindouras fossem computadas conforme a média mensal apresentada na exordial, até o deslinde do feito.

Inconformada, a Recorrente interpôs o vertente Instrumental.

Feita essa breve contextualização, passo à análise do Agravo de Instrumento, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Denota-se que o litígio gravita em torno da correta aferição do hidrômetro instalado na residência da Agravada, cujas faturas foram contestada.

A concessionária Agravante alega que experimentará grave prejuízo financeiro ao ser obrigada a cobrar as faturas vincendas de acordo com a média apresentada pela Agravada na exordial, ao invés do consumo resultante da leitura do hidrômetro.

De fato, verifica-se dos autos que os valores cobrados pela Agravante têm oscilado, alcançando picos elevados em alguns meses.

As faturas colacionadas demonstram que os valores cobrados passaram a ser discrepantes, vejamos (ID. ID. 81742207 e seguintes da ação principal):

ANO 2020

VALOR

MAIO

R$ 752,67

JUNHO

R$ 423,58

JULHO

R$ 389,90

AGOSTO

R$ 1.970,49

SETEMBRO

R$ 2.999,02

OUTUBRO

R$ 4.352,34

ANO 2021

VALOR

MARÇO

R$ 34,67

ABRIL

R$ 293,93

MAIO

R$ 68,97

ANO 2021

VALOR

JUNHO

R$ 4.644,94

JULHO

R$ 4.903,00

AGOSTO

R$ 6.345,79

SETEMBRO

R$ 6.944,02

OUTUBRO

R$ 6.040,81

NOVEMBRO

R$ 12.633,37

DEZEMBRO

R$ 22.821,62

ANO 2022

VALOR

JANEIRO

R$ 15.288,62

Assim, em que pese ao esforço argumentativo da concessionária Agravante, não há, nesta quadra preambular do recurso, como albergar a tese de prejuízo irreparável, haja vista que a decisão objurgada não eximiu a consumidora/Recorrida do pagamento das faturas, ou seja, o Julgador apenas desobrigou a Recorrida a pagar as faturas que forem emitidas em valores discrepantes da média de consumo, de modo que entendo razoável enquanto existir discussão acerca da legalidade das cobranças.

Ademais, observo que o perigo de dano é
inverso
,
pois a celeuma reside justamente no correto funcionamento do aparelho medidor, cuja leitura tem sido contestada pela consumidora. Isto significa dizer que, sobrestar a decisão vergastada implica risco de maior prejuízo à consumidora/Agravada, parte hipossuficiente na relação de consumo, do que à concessionária/Agravante, que detém o monopólio do serviço de água e esgoto nesta Capital.

Vale ressaltar que o fornecimento de água é serviço essencial para garantia da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU À RÉ QUE SE ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E DE NEGATIVAR O NOME DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 –
COBRANÇA
DE FATURAS EXORBITANTES – DISCREPÂNCIA NOS VALORES MENSAIS – DISCUSSÃO JUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO
DESPROVIDO.
Não obstante seja possível a suspensão dos serviços de
água
nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o seu
fornecimento
e manter o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da
cobrança
.
No caso presente, verifica-se dos autos que os valores cobrados da autora, ora agravada, têm oscilado, alcançando picos elevados de
cobrança
em alguns meses.
Evidenciada a probabilidade do direito invocado pela agravada, bem como o perigo de dano, que é notório, tendo em vista que se conhece os possíveis transtornos advindos do corte no
fornecimento
de
água
à autora, serviço este de caráter essencial, e caso a liminar não seja concedida, a Agravada permanecerá com
fornecimento
de
água
suspenso, e terá seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado. Assim, não merece reforma a decisão agravada, devendo a
cobrança
se dar pela média mensal dos meses anteriores às faturas impugnadas, pois refletem o consumo real de forma mais fidedigna. (N.U 1016121-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

Quanto à exigência de caução ou que a Agravada deposite em Juízo o valor das faturas vincendas a fim de evitar configuração de débito impagável, entendo que sagrando-se vencedora, nada obsta que a Recorrente possa cobrar a diferença.

Assim, não há pertinência em determinar o depósito em Juízo das faturas vincendas, eis que, ao menos nesta análise perfunctória do feito, afigura-se medida desprovida de efeito prático e que sobrecarrega a secretaria do juízo desnecessariamente.

Feitas essas considerações,
nego
provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023